Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. NOTA PROMISSÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 4.700,00).
1. Antes de adentrar o mérito, necessário consignar que é inviável conhecer de pedido formulado em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida a manifestação sobre o recurso interposto contra a sentença que a beneficia. A peça de contrarrazões não constitui via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido contraposto. Para tanto, a parte deveria ter interposto recurso inominado, com recolhimento do preparo respectivo. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
2. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei n.o 9.099/1995. Ao contrário, a demora em proceder à baixa do protesto indevido poderá acarretar prejuízos à recorrida.
3. Na hipótese, o recorrente reconhece que o empréstimo que deu origem às notas promissórias foi devidamente quitado pela recorrida. Sustenta o recorrente que a devedora, de forma tácita, optou por manter as notas já quitadas em garantia de novos empréstimos. Em que pesem os argumentos do credor, a própria ação manejada contradiz a alegação de anuência tácita. Depreende-se que a recorrida não tenha recuperado os títulos após a quitação do empréstimo baseado em relação de confiança, que não foi honrada pelo recorrente ao promover o protesto de notas promissórias concernentes a negócio jurídico extinto pelo pagamento. Portanto, correta a sentença que reconheceu serem indevidos os protestos efetuados em 28/1/2022, junto ao 2o Ofício de Notas e Protesto de Título de Brasília.
4. Do dano moral. Resta incontroverso o protesto de títulos de crédito vinculados a contrato de mútuo em nome da recorrida. No caso, restou comprovado que o referido empréstimo havia sido quitado, dentro do vencimento. Portanto, é devida indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ: REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/9/2018. Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1306307 e 1375115.
5. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nas nuances do caso concreto. Partindo de tal pressuposto, o valor arbitrado não comporta redução, tendo em vista que foram observados o bem jurídico tutelado, o dano na modalidade “in re ipsa”, a sua extensão, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o valor de R$ 4.700,00 é adequado para compensar os danos experimentados pela recorrida.
6. Registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo réu/recorrente.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação referente ao pedido inicial, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.